Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-22.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de transações bancárias realizadas na conta corrente da autora, mediante fraude. O recurso da ré visa a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30454833). Contrarrazões apresentadas (ID 30454836).
3. De início, não prospera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida e da dilação probatória necessária, isto porque os documentos constantes nos autos são provas suficientes para a solução justa da lide. Nesse passo, o Novo Código de Processo Civil em seu art. 355, estabelece: O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Relata a recorrida, que no dia 29.05.2021, por volta das 12:30, foi vítima de roubo, no qual foi subtraído seu aparelho celular, conforme boletim de ocorrência (ID.30453919). E que, nesse mesmo dia, por volta das 14:47, fez contato com o banco, solicitando bloqueio para operações bancárias, enviando cópia do boletim de ocorrência. Em que pese o contato com o banco, com o envio de cópia da ocorrência policial, a recorrente recebeu três mensagens em sua caixa de e-mail, informando a realização de empréstimo, e transferências em sua conta corrente. Diante do fato, no dia 01.06.2021 a autora se dirigiu até a agência do banco recorrente relatando mais uma vez o ocorrido, apresentando-lhes a ocorrência policial. O preposto do banco recorrente informou que iria repassar o caso ao setor responsável e que a cliente teria resposta em 7 dias úteis. Decorrido o prazo, no dia 09.06.2021, o banco recorrente informou que não foram aceitos os motivos relatados por ela para o cancelamento do empréstimo. Nesse contexto, cabe destacar que o valor do empréstimo permaneceu, em sua totalidade, na conta corrente da autora.
5. Quanto à responsabilidade civil da empresa requerida, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários.
6. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida. Nesse passo, o único que seria capaz de solucionar o caso era o banco recorrente, no entanto, não agiu de pronto para resolver o problema enfrentado pela consumidora. Ao revés, a despeito dos diversos contatos realizados pela interessada e apresentação de prova mediante documento policial, não deferiu a solicitação da cliente em restituir quantia transferida para conta de terceiro, bem como cancelamento de empréstimo, ambas transações feitas mediante fraude. O que configura falha na prestação de serviços da parte recorrente.
7. Ademais, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
8. No que concerne aos danos morais, conforme enfrentado pelo juiz a quo, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrida, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica como afetação dos atributos da personalidade, não sendo viável neste caso, a condenação por danos morais. Registre-se que o valor objeto de transferência fraudulenta foi utilizado do empréstimo também feito mediante fraude, cujo valor foi integralmente disponibilizado na conta da recorrida. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.